Tribunal: STM
Processo: 7000166-51.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. DEFESA. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU SUSCITADA PELA PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. DECLARADA
PRELIMINAR EX OFFICIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Apesar da ampliação do rol de crimes militares pela Lei nº 13.491/17, a Lei nº 11.343/2006 não
se aplica à Justiça Militar da União. Pelo Princípio da especialidade segue a aplicação do art. 290
do CPM.
Adentrar com drogas ao Quartel configura o ilícito penal previsto no art. 290 do CPM.
Competência da JMU para processamento e julgamento do feito.
Preliminar de incompetência da JMU suscitada pela PGJM rejeitada, visto que a ampliação da
competência desta Justiça Castrense não tem o poder de atrair a incidência da Lei de Drogas.
In tela, após arguição da preliminar de ofício da prescrição, declarou-se a extinção da punibilidade
do acusado, por se tratar de matéria de ordem pública e poder ser suscitada em qualquer fase do
processo.
Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em vista o transcurso do lapso
temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória.
Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
12/04/2023, 15:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743801931805&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000166-51.2022.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RODRIGO PAULO MOLINS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
EM SEGUIDA, PRELIMINARMENTE, DE OFÍCIO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
RÉU, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA
MODALIDADE RETROATIVA, NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, C/C ART.
125, INCISO VII, § 1º, ART. 129 E ART. 133, TODOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

12/04/2023, 15:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743801931805&evento=72168...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000166-51.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000096-28.2019.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: RODRIGO PAULO MOLINS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. DEFESA. SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU
SUSCITADA
PELA
PGJM.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. DECLARADA PRELIMINAR EX OFFICIO DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE
RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Apesar da ampliação do rol de crimes militares pela Lei nº 13.491/17,
a Lei nº 11.343/2006 não se aplica à Justiça Militar da União. Pelo
Principio da especialidade segue a aplicação do art. 290 do CPM.
Adentrar com drogas ao Quartel configura o ilícito penal previsto no
art. 290 do CPM. Competência da JMU para processamento e
julgamento do feito.
Preliminar de incompetência da JMU suscitada pela PGJM rejeitada,
visto que a ampliação da competência desta Justiça Castrense não tem
o poder de atrair a incidência da Lei de Drogas.
In tela, após arguição da preliminar de ofício da prescrição, declarou-
se a extinção da punibilidade do acusado, por se tratar de matéria de
ordem pública e poder ser suscitada em qualquer fase do processo.
Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em
vista o transcurso do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença penal condenatória. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
2/12
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig do Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, suscitada pela Procuradoria-geral da Justiça Militar, de incompetência da
Justiça Militar, por falta de amparo legal. Em seguida, preliminarmente, de ofício,
por unanimidade, em declarar a extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.
Brasília, 20 de março de 2022.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa em favor do ex-Sd do Ex
RODRIGO PAULO MOLINS, contra a Sentença do Conselho de Justiça, que
condenou o acusado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso no art. 290, "caput" do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
A Denúncia descreve sumariamente que:
"[...]1. No dia 18 de setembro de 2018, por volta das 18 horas e 30 minutos, ao
ingressar no 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada
em Bagé/RS, alegando ter ido levar fumo e salgadinhos para o Sd Ev Marcelo
Barbosa Silva, o Soldado do Efetivo Variável RODRIGO PAULO MOLINS foi
flagrado portando, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regularmente, substância entorpecente, de
uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e psíquica, substância
esta que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como ́ ́maconha ́ ́, conforme demonstrou o Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 284/2018-UTEC/DPF/PTS/RS (fls. 13-19 do evento nº14).
2. Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o ora denunciado foi observado
passando uma garrafa de vinho para o civil que o acompanhava, momento antes de
entrar no 3°RCMec, pelo 3°Sgt Gabriel de Godoi Freitaz Vaz, o que motivou o
Sargento a acompanhar mais detalhadamente a revista padrão que seria feita no
soldado, para permitir seu ingresso no aquartelamento.
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
3/12
3. Durante a revista realizada pelo Cb Rudimar Serpa de Fraga (que estava de
serviço junto à Guarda do Quartel na data dos fatos) e pelo 3° Sgt Godoi, foram
encontradas na mochila, do ora denunciado, 46,48g (quarenta e seis gramas e
quarenta e oito centigramas) de substância entorpecente de uso proscrito,
vulgarmente conhecida como ́ ́maconha ́ ́, massa dividida entre 20 ́ ́trouxinhas ́ ́ e
um cigarro artesanal.
4. Ao ser questionado sobre a substância, o Sd Molins afirmou tratar-se de ́
́maconha ́ ́ e que ́ ́pretendia levantar uma grana ́ ́ com a substância ilícita, contudo
alegou que não pretendia utilizá-la no aquartelamento, pois somente teria ido
entregar salgadinhos e fumo para o Sd Ev Marcelo Barbosa Silva. Entretanto, o Sd
Ev Marcelo Barbosa Silva negou que houvesse pedido qualquer coisa, ao ora
denunciado, para lhe entregar no quartel, naquela ocasião.
5. Em virtude da impossibilidade de realização de exame preliminar de constatação
de substância não foi dada situação de flagrância ao Sd Rodrigo Paulo Molins,
contudo, todo material apreendido foi submetido ao exame pericial, tendo ficado
evidenciado através do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 284/2018-
UTEC/DPF/PTS/RS (fls. 13-19 do evento nº14), tratar-se de substância
entorpecente de uso proscrito no país.
6. Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290,
caput (trazer consigo), da Lei Penal Castrense.
7. Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia RODRIGO PAULO
MOLINS como incurso no artigo 290, caput ̧ do Código Penal Militar. Requer seja
recebida e autuada a presente denuncia, instaurando-se o correspondente processo
penal, citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para ser processado e julgado
perante esta Justiça Especializada, até final condenação, ouvindo-se testemunhas
ao final arroladas. [...]”.
Após lavrar o Termo de Apreensão (Evento 14, fls. 20/21, do IPM nº
7000165-94.2018.7.03.0203), o material foi encaminhado para a realização do
Laudo Pericial, executado pela Delegacia de Polícia Federal em Pelotas, no qual se
verificou a presença de Tetraidrocannabinol (THC), constante na lista F2 da Portaria
SS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Evento 14, fls. 13/19, do IPM nº 7000165-
94.2018.7.03.0203).
Constam dos autos que foi instaurado inquérito, por meio da Portaria
008 IPM – NAAJ/S1/3º R C Mec, para apuração dos fatos constantes da Exordial
Acusatório(evento 01, doc. 01, do IPM nº 7000165-94.2018.7.03.0203).
Posteriormente, foi juntado o Relatório e a Solução do IPM (eventos
15 e 16 do IPM nº 7000165-94.2018.7.03.0203).
No dia 27 (vinte e sete) de dezembro de 2018, o Acusado foi
licenciado das fileiras do Exército Brasileiro (evento 16 do IPM nº 7000165-
94.2018.7.03.0203).
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
4/12
A Denúncia foi recebida no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2019.
À época dos fatos, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos (evento 1, docs. 1 e 2, do
APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
Na Decisão de recebimento da Denúncia, o Juiz Federal da Justiça
Militar deixou de convocar o Conselho de Justiça, passando a atuar na Ação Penal
de forma monocrática, por entender que o Escabinato não teria jurisdição sobre o
processo (evento 1, doc. 2, do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
O MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito nº 7000727-
80.2019.7.00.0000, visando à nulidade dessa Decisão, que tinha afastado a
competência do Conselho de Justiça para julgar o feito (evento 37, do APM nº
7000096-28.2019.7.03.0203).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, no Parecer do Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo
provimento do recurso, porém sustentou o afastamento do art. 290 do CPM, em prol
do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.
Em Sessão de 10 (dez) de setembro de 2019, o Plenário desta Corte,
por maioria, deu provimento ao apelo Ministerial e cassou a Decisão a quo,
devolvendo a competência ao Conselho de Justiça para processar e julgar o feito,
nos termos do voto do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (evento
22 do Rese nº 7000727-80.2019.7.00.0000).
No dia 27 de setembro de 2019, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar opôs Embargos de Declaração distribuídos sob o nº 7001175-
53.2019.7.00.0000, requerendo o enfretamento da matéria, quanto à prática do delito
de tráfico de entorpecentes previsto na Lei nº 11.343/06 (evento 35 do Rese nº
7000727-80.2019.7.00.0000).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, opôs Embargos
infringentes
nº
7000151-53.2020.7.00.0000,
buscando
a
prevalência
do
entendimento disposto no voto vencido, qual seja, manter a Decisão de primeiro
grau que deixou de convocar o Conselho de Justiça (evento 38 do Rese nº 7000727-
80.2019.7.00.0000).
Na ocasião, esta Corte, por unanimidade, rejeitou os Embargos de
Declaração opostos pela PGJM (evento 39 dos Embargos de Declaração nº
7001175-53.2019.7.00.0000).
Na mesma época, os Ministros deste Tribunal também acolheram a
preliminar da PGJM de não conhecimento dos Embargos Infringentes opostos pela
DPU, por entender que esta Corte Castrense já tinha esgotado a discussão sobre a
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
5/12
matéria (evento 31 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000151-
53.2020.7.00.0000).
Em 14 de fevereiro de 2020, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar interpôs Recurso Extraordinário (evento 42 do Rese nº 7000727-
80.2019.7.00.0000).
Em 28 (vinte e oito) de outubro de 2020, o Ministro-Presidente deste
Tribunal não admitiu o Recurso Extraordinário, negando seguimento desse feito ao
Supremo Tribunal Federal (evento 8 do Recurso Extraordinário nº 7000662-
51.2020.7.00.0000).
Irresignada, a PGJM interpôs Agravo em Recurso Extraordinário,
oportunidade em que a Ministra ROSA WEBER negou seguimento ao recurso
(eventos 15 e 33 do Recurso Extraordinário nº 7000662-51.2020.7.00.0000).
O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 12 (doze) de fevereiro de
2021 (evento 34 do Recurso Extraordinário nº 7000662-51.2020.7.00.0000).
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelo MPM: Marcelo Barbosa Silva, Cb Rudimar Serpa de Fragas e 3º Sgt Gabriel de
Godoi Freitas (evento 146 do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 149 do APM nº 7000096-
28.2019.7.03.0203).
O Acusado foi qualificado e interrogado (evento 180 do APM nº
7000096-28.2019.7.03.0203), oportunidade em que confessou o delito a ele
imputado.
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu certidões atualizadas
de antecedentes criminais do Acusado e solicitou a juntada das imagens em relação
às substâncias apreendidas, em digitalização colorida e com a melhor resolução
possível (evento 187 do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
A Defesa, no prazo do art. 427 do CPPM, requereu a juntada da Ficha
de entrevista e seleção complementar, além da Folha de alterações completa do
acusado (evento 193 do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
As diligências foram cumpridas nos eventos 198, 199 e 217 do APM
nº 7000096-28.2019.7.03.0203.
Nas Alegações Finais, o Parquet Castrense requereu a condenação do
réu, por entender comprovadas autoria e materialidade do delito, bem como por
inexistir causas excludentes de ilicitude e culpabilidade. Sustentou, ainda, que o
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
6/12
crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo abstrato e argumentou que não se
aplica ao caso o princípio da insignificância penal. Aduziu que há elementos em
condições de demonstrar que o caso se trata de tráfico, merecendo, dessa forma,
uma
reprimenda
mais
gravosa
(Evento
205
do
APM
nº
7000096-
28.2019.7.03.0203).
No mesmo segmento processual, a Defesa pugnou, em síntese, pela
absolvição do réu, sob os fundamentos de ausência de prova hábil que comprove a
materialidade do delito, tendo em vista as falhas na cadeia de custódia. Pugnou pela
absolvição do acusado frente às circunstâncias do caso concreto, uma vez que não
houve dolo em sua conduta. Sustentou que a minuciosa inspeção a que os militares
são submetidos na entrada da OM configura crime impossível. Argumentou ainda a
ausência de perigo ao bem jurídico tutelado pela Norma e pela inconstitucionalidade
dos crimes de perigo abstrato. Requereu a aplicação do art. 28, caput, da Lei nº
11.343/2006 e sustentou a desproporcionalidade da sanção prevista no art. 290 do
CPM ao usuário de drogas. Pediu a aplicação dos preceitos secundários dos arts. 202
e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Por fim, em caso de manutenção da
condenação, pugnou pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95; a aplicação da modalidade tentada no grau
máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
previstas no art. 44 do CP comum e o sursis previsto no art. 84 do CPM (Evento 235
do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
Em 2 (dois) de dezembro de 2021, em Sessão de Julgamento,
decidiu o Conselho de Justiça para o Exército, por unanimidade, condenar o
acusado ex-Sd RODRIGO PAULO MOLINS à pena definitiva de 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o
direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto, bem como o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois (02) anos, com fulcro
no art. 84 do CPM (Evento 265 do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
A Sentença foi disponibilizada eletronicamente no dia 18 (dezoito) de
dezembro de 2021 (Evento 270 do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203), sendo que
a Defesa e o MPM foram intimados do seu inteiro teor, respectivamente, nos dias 12
(doze) e 14 (quatorze) de janeiro de 2022 (Eventos 275 e 276 do APM nº 7000096-
28.2019.7.03.0203).
Foi certificado nos autos que, em 14 (quatorze) de janeiro de 2022,
ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar (Evento 277 do
APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, Apelou da Sentença
condenatória (Evento 275 do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
7/12
Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do apelante sob o
fundamento de ausência de prova hábil que comprove a materialidade do delito,
tendo em vista as falhas na cadeia de custódia; pugnou pela absolvição do acusado
frente às circunstâncias do caso concreto, uma vez que não houve dolo em sua
conduta. Sustentou que a minuciosa inspeção a que os militares são submetidos na
entrada do quartel configura crime impossível e argumentou pela ausência de perigo
ao bem jurídico tutelado pela norma. Mencionou a inconstitucionalidade dos crimes
de perigo abstrato e requereu a aplicação art. 28 da Lei nº 11.343/06. Arguiu a
desproporcionalidade da sanção prevista no art. 290 do CPM ao usuário de drogas,
requerendo a aplicação dos preceitos secundários dos arts. 202 e 291, parágrafo
único, inciso I, do mesmo Códex. Por fim, em caso de manutenção da condenação,
pediu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e dos institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/95; a aplicação da modalidade tentada no grau máximo; a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP
comum; a suspensão condicional da pena contida no art. 84 do CPM e o
prequestionamento do art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e inciso XLVI, alínea “d”;
inciso XLVII, alínea “e”; LIV e LV todos da Constituição Federal. (Evento 1, doc. 4)
Em contrarrazões (Evento 1, doc. 5), o MPM rebateu as teses
defensivas e pugnou pelo não provimento da Apelação, mantendo-se in totum o
Decreto Condenatório a quo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de
parecer do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, da seguinte forma:
“que, caso se considere a hipótese dos autos crime em trânsito, visto
que a traficância se iniciou no âmbito civil e fora do ambiente militar houve a
suspeita da prática delitiva, seja a sentença anulada e encaminhados os autos à
Justiça Comum, que aplicará a norma de regência (Lei de Drogas), jamais tratando
tráfico como porte de entorpecente para uso próprio.
Caso se considere o crime como militar por extensão, que, seja
igualmente anulada a sentença, a fim de que os autos sejam encaminhados à
Justiça Comum Federal, prequestionando-se o artigo 109, IV, da Constituição,
considerando que, em face da previsão de crime militar de conceito ampliado, no
caso presente, a Justiça Militar não aplicou a norma de regência, abrindo mão
da sua jurisdição em face de um crime originalmente da competência da
Justiça Comum, porém tornado crime militar pela Lei 13.491/17.
No entanto, a Justiça Federal comum continua com competência
subsidiária para julgar esses crimes, caso a Justiça Militar não o faça. ” (Evento
7).
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
8/12
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
PRELIMINAR
SUSCITADA
PELA
PGJM
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
Aduz o Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA que após a ampliação do conceito de crime militar em
decorrência da Lei nº 13.491/17, não se aplica mais o art. 290 do CPM nos casos de
tráfico de drogas, mas sim o art. 33 da Lei nº11.343/06.
Argumentou ainda o representante ministerial que se trata de “crime
em trânsito, visto que a traficância se iniciou no âmbito civil e fora do ambiente
militar houve a suspeita da prática delitiva, (e pede para que) seja a sentença
anulada e encaminhados os autos à Justiça Comum [...]”.
De forma subsidiária, caso “se considere o crime como militar por
extensão, que seja igualmente anulada a sentença, a fim de que os autos sejam
encaminhados à Justiça Comum Federal [...]”.
Informa que “[...]nessa hipótese, o tráfico continua com a adequação
típica nos artigos 33 e seguintes da Lei 11.343/06, mas, nesse caso, da competência
da Justiça Comum”.
Com todas as vênias, não prospera os argumentos do combativo
Subprocurador-Geral da JMU.
Primeiro, cabe destacar que a Lei nº 13.491/17, que ampliou a
competência da Justiça Militar da União, prevista no art. 9º, do CPM, não tem o
poder de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça
Especializada.
Segundo, a alteração do Código Penal Militar ocorrida em virtude da
edição daquela referida lei não revogou o art. 290 do CPM, e sim apenas estendeu a
competência da JMU para considerar crimes militares em tempo de paz - além dos
previstos no Código Substantivo Castrense - os delitos previstos na legislação penal
comum, quando praticados nas situações previstas no art. 9º da Legislação Penal
Militar.
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
9/12
Portanto, em nada foi alterada a tipificação do crime de posse, porte e
tráfico de drogas no âmbito da Administração Militar, visto que este delito continua
com previsão legal específica no art. 290 do CPM.
Desse modo, deve-se considerar a preponderância da lei penal militar
sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Além do mais, a revogação de uma lei anterior se dá quando a nova lei
expressamente a declara; quando com ela for incompatível ou quando regule
integralmente a matéria, conforme dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (LINDB), o que não ocorreu em relação ao art. 290 do
CPM.
Ao contrário, tanto este Tribunal quanto o STF vêm se posicionando
no sentido de que deve ser aplicado o art. 290 do CPM aos crimes de drogas
praticados no âmbito da Administração Militar.
Ademais, sabe-se que a jurisprudência predominante nesta Egrégia
Corte é pela inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 no âmbito desta Justiça, mesmo
após a ampliação de sua competência, bem como pela natural inadequação dessa
legislação comum às circunstâncias envolvendo entorpecente, que permeiam a vida
na caserna, justamente por haver previsão expressa sobre a matéria no CPM.
Em decorrência de várias Decisões proferidas a respeito do tema, este
Tribunal consolidou sua jurisprudência no Enunciado da Súmula nº 14, que assim
dispõe:
"Tendo em vista a especificidade da legislação militar, a Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Politicas Públicas
sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União". (DJe nº 149, de 2/9/2014
e BJM nº 40, de 22/8/2014.) (Grifos nossos.)
Também é oportuno ressaltar que o raciocínio ora explanado guarda
sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se observa a
seguir:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. "(...) 3. Inobstante mais
benéfica, a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta
Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
10/12
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da
norma. 5. Ordem denegada. (HC nº 123190, Relatora Ministra ROSA WEBER,
julgado em 2/6/2015.) (Grifos nossos.)
Enfim, comprovado está, de forma robusta e inquestionável, o não
cabimento de outras normas penais comuns no caso sub examine, devendo-se,
portanto, permanecer a aplicação do art. 290 do CPM nesse contexto, em virtude do
princípio da especialidade e, sobretudo, devido a não revogação do mencionado
artigo.
No que tange ao argumento do membro da PGJM de que o crime teria
sido iniciado em âmbito civil, da mesma forma, não se sustenta, uma vez que, para
caracterizar crime militar, basta o infrator adentrar as imediações ou os domínios da
Administração Castrense com substâncias de uso proscrito, exatamente como
ocorreu nos caso dos autos.
Além do mais, se essas alegações do representante da PGJM fossem
consideradas ou acatadas, claro estaria que o tipo penal do art. 290 do CPM seria
letra morta, já que todos os crimes envolvendo entorpecentes no âmbito da caserna,
necessariamente, são iniciados em área civil e levados para dentro das Unidades
Militares.
Certo é que não se deve analisar os fatos, envolvendo drogas, por
essa ótica, qual seja, de que o crime se iniciou no meio civil e, por essa razão, não
cabe a Justiça Castrense julgar o caso, permissa vênia, e sim levar em consideração
que caracteriza crime militar levar substância entorpecente para os domínios
da caserna.
No presente caso, aplica-se o art. 290 do CPM, pois o apelante, ao
transportar ou trazer consigo substância proibida para dentro de local sujeito à
Administração Militar, enquadrou-se nas elementares previstas no preceito primário
da Norma Penal Incriminadora Castrense, que sabidamente encontra-se em plena
vigência.
Dessa forma, compete a Justiça Militar julgar o crime em questão,
por estar previsto na Lei Substantiva Castrense, tudo de acordo com o art. 124 da
Constituição Federal e o art. 9º, inciso I, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
PGJM, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR
EX
OFFICIO

DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
11/12
De início, cabe lembrar que, em se tratando de matéria de ordem
pública, a prescrição pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo.
Assim, passa-se a análise da matéria.
A Denúncia foi recebida no dia 29/05/2019 (evento 1, doc. 2, do
APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
Em 02/12/2021, o Conselho Permanente de Justiça condenou o
acusado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, com base no
art. 290 do CPM (evento 265 do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
A Sentença Condenatória foi publicada em 18/12/2021 (evento 270 do
APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203), com trânsito em julgado para a Acusação em
14/01/2022 (evento 277 do APM nº 7000096-28.2019.7.03.0203).
Destarte, a pena aplicada ao réu, por ser superior a 1 (um) ano e
inferior a 2 (dois) anos, prescreve em 4 (quatro) anos, com fulcro no art. 125, inciso
VI, do CPM.
Considerando que o Apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na
data do crime (15/09/2018), já que nasceu em 02/02/1999, o prazo prescricional é
reduzido pela metade, ou seja, 2 (dois) anos, conforme dispõe o art. 129 do CPM.
Assim, tendo transcorrido o lapso temporal superior a 2 (dois) anos,
entre o recebimento da Denúncia (29/05/2019) e a publicação da Sentença Penal
condenatória (18/12/2021) - sem que houvesse qualquer causa interruptiva do prazo
prescricional - , torna-se imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade
por ocasião da prescrição.
Em suma, o feito já subiu prescrito.
Ante o exposto, voto no sentido de declarar a extinção da punibilidade
do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, § 1º, 129 e 133, todos
do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350560v4 e
do código CRC ce6eb8bd.
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:53
:: 40001350560 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
12/12
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2023, às 20:50:29
7000166-51.2022.7.00.0000
40001350560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR